Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA CONTRATADA. JUROS EXCESSIVOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa natural tem sua alegação sustentada por uma presunção de veracidade, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A declaração presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário constante dos autos, produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz - § 2o do art. 99 do CPC (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 257.029/RS, rei. Min. Herman Benjamin, j. 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
2. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
3. Quando os documentos apresentados não demonstram que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, estes configuram irresignação baseada na alegação do direito genericamente sustentado pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, consoante a jurisprudência5.
4. À luz da orientação do c. STJ, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado.
5. Hoje, não existe mais razão para se discutir acerca da não autoaplicabilidade do comentado artigo legal, ante o teor da Súmula 648 do STF, publicada no DJ de 09/10/2003, que dispõe: “648 - A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
6. O Egrégio STJ em recente decisão da Quarta Turma, seguindo o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu que a limitação dos juros a 12% ao ano não é aplicável para o Sistema Financeiro Nacional, não estando limitados ao patamar do revogado artigo 192, §3o da Constituição Federal.
7. Desde o advento da Lei no 4.595, de 31/12/64, a cobrança de juros pelas instituições financeiras não mais está limitada pelo artigo 1o da Lei da Usura (Dec. 22.626/33), a qual, no que se refere a tais casos, foi derrogada por aquela norma, urgindo ainda, trazer a colação o disposto na Súmula 596 do STF, que não deixou mais quaisquer dúvidas a respeito: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”
8. Com relação às tarifas bancárias nota-se que há a possibilidade da cobrança das referidas tarifas no decorrer do contrato, eis que tal procedimento não detém abusividade, vez que autorizado pela Resolução 2.303/96 do Banco Central do Brasil - BACEN, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas.
9. Destarte, a Constituição Federal, em seu Artigo 192, estipulou que o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado por leis complementares.
10. A Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, recepcionada pela Carta Magna com o status de lei complementar, ao estabelecer regras basilares para o funcionamento do sistema financeiro nacional, atribuiu competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, inclusive quanto a sua remuneração.
11. O Conselho Monetário Nacional, por sua vez, disciplinou a cobrança de tarifas por parte das instituições financeiras com a edição da Resolução no. 2.303, com redação alterada pelas Resoluções no. 2.343, de 19 de dezembro de 1996 e no. 2.747 em 29 de junho de 2000.
12. Sobre a tarifa de cadastro, as instituições financeiras cobram no momento da contratação a chamada TARIFA DE CADASTRO. Referida tarifa encontra-se em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, através da Resolução 3.518, a qual PERMITE a todas as instituições financeiras a cobrança de tarifas pela prestação de serviços devidamente listados na Circular 3371 – Anexo I, baixada em 06/12/2007.
13. Recurso conhecido. Apelo não provido.